Tribunal: TJSP
Processo: 2181469-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181469-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PAOLA
CRISTINA RIBEIRO KIM SANTOS e Paciente AUGUSTO VAZ DE ARAUJO
MAKYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
2
Habeas Corpus Criminal 2181467-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogada Paola Cristina Ribeiro Kim Santos
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal do Foro Central
da Capital
Autos de origem: 1506328-66.2020.8.26.0228
Paciente: AUGUSTO VAZ DE ARAUJO MAKYAMA
Voto no 954
HABEAS CORPUS – Posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito - Revogação da prisão preventiva - Pedido
sustentado na alegação de que não estariam presentes os
requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se
constitui argumento suficiente à revogação da prisão -
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente –
Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do
artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319
do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem
fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
impetrado
pela advogada Paola Cristina Ribeiro Kim Santos, com pedido de liminar, em favor
do paciente AUGUSTO VAZ DE ARAUJO MAKYAMA, alegando, em síntese,
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito
da Oitava Vara Criminal do Foro Central da Capital, que manteve a prisão preventiva
ao indeferir o pedido de liberdade provisória.
Segundo alegado, em 17 de março de 2020,
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 10826/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
3
Em análise da regularidade do flagrante, o Juízo de
primeiro grau tomou ciência dos fatos e converteu o flagrante em preventiva.
Requerida a liberdade provisória, o pedido foi indeferido.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, pois
baseada na gravidade abstrata do delito.
Sustentou, ainda, que a prisão deve ser considerada como
“ultima ratio”, asseverando que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das
medidas cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no artigo 319 do CPP,
especialmente tendo em conta a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição
de alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão ou, ainda, a prisão domiciliar (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 148/153).
As informações foram prestadas (fls. 155/156).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 160/165).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
4
legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em
flagrante, em 17 de março de 2020, nesta Capital, acusado da suposta prática do delito
previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10826/2003, por adquirir,
possuir e transportar arma de fogo com numeração, marca e demais sinais de
identificação raspados, suprimidos e adulterados.
Em audiência de custódia, realizada em 17 de março de
2020, o Juízo de Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e
da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o cometimento do crime de porte
ilegal de arma de fogo.
Em
análise
do
pedido
de revogação
da
custódia cautelar, em 17 de julho de 2020, o magistrado de primeiro grau ressaltou as
circunstâncias judiciais do paciente, reiterando a sua reincidência, bem como os demais
argumentos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, destacando:
“Trata-se de novo pedido de revogação da prisão
preventiva, feito pela defesa técnica do réu Augusto Vaz de Araújo Makyama (folhas
117/124), com manifestação contrária por parte da acusação, a folhas 128.
O pedido permanece sem merecer acolhimento.
Com efeito, conforme já devidamente pontuado na decisão
de folhas 109/110, até a presente data, não houve modificação fática e jurídica do já
decidido em 17 de março de 2020, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal Plantão
da Capital (fls. 49/53). Assim, referida decisão deve perpetuar em virtude da
manutenção dos pressupostos que ensejaram a custódia celular, além dos seu próprios
e jurídicos fundamentos.
Novamente vale a pena a transcrição:"... No caso em
apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de porte
ilegal de arma de fogo encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
5
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas e o auto de apreensão da arma. O autuado estava com a arma no
veículo que conduzia, sem justificativa para tanto. A arma estava devidamente
municiada. Eventuais questões relativas à tipicidade, ressalvado o entendimento do juiz
natural, estão superadas: (a) configura o delito o porte de munição, mesmo não
acompanhada da arma (STF, HC 119.154 e STJ, AgRg no REsp 1.360.271); (b) a
arma desmuniciada configura o crime, ainda que não haja condições de pronto
municiamento (STF, RHC 117.566 e STJ, AgRg no EDCL no REsp 1.400.337); o fato
de estar desmuniciado o revólver não o desqualifica como arma, tendo em vista que a
ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar
projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos
casos, no seu potencial de intimidação (STF, HC 95.073/MS); (c)os crimes do Estatuto
do Desarmamento são de perigo abstrato: a lesão ao bem jurídico encontra-se
presumida na lei, não sendo necessário comprovar que a conduta gerou perigo efetivo
de dano(STJ, REsp 1.191.122 e STF, HC 104.206) o legislador está tipificando
condutas que, pela regra de experiência, são comprovadamente perigosas; há legítima
política da prevenção. Avançando, a preservação da ordem pública impõe a
manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a andar armado,
salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes
tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA
na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP,
94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática
criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no
13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra
organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
6
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". Pior: o
agente evidentemente quebrou a confiança que lhe foi depositada pela Justiça
Criminal, considerando que se encontrava no regime ABERTO de cumprimento de
pena, situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas com a lei. Em vez de
aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi detido em flagrante pelo
cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão
não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o
cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal.
Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não
é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. ...".
Destarte, fica indeferido o novo pedido de revogação da
prisão preventiva o denunciado, Augusto Vaz de Araújo Makyama.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau
já se
encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características
e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Embora o delito em questão não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre mencionar que o paciente é reincidente e
tal circunstância não passou despercebida pela mencionada autoridade coatora.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
7
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais do paciente
não lhes são favoráveis, tratando-se de reincidente em crime doloso, a denotar
periculosidade do agente, o que constitui fundamento válido para a mantença da prisão
cautelar diante do risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g de
cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente e
ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do
agente.” (Habeas Corpus 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material
(aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não
afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do
CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181469-47.2020.8.26.0000 -Voto no 954
8
Igualmente,
nesta
via
do habeas
corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição
por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o
argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria,
necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse
remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária
competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional
em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,?DENEGO?a
ordem?de?habeas corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?